Tribunal: STF
Processo: RE 77450
Classe: RE
Órgão julgador: DJACI FALCÃO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1973-10-02
Data de publicação: 1973-10-02

Ementa:
EMBARGOS DE TERCEIRO. A REGRA DO ART.707 DO C.P.CIVIL, EXIGE A
EXISTÊNCIA DE POSSE OU DIREITO. SE NÃO HÁ EXIBIÇÃO DE PROVA FORMAL
DO DOMÍNIO, NEM SE ALEGA E DEMONSTRA A EXISTÊNCIA DE POSSE, INVIAVEL
SE TORNA O SOCORRO AOS EMBARGOS DE TERCEIRO. DISSENSO DE JULGADOS
NÃO COMPROVADO (SÚMULA 291). RECURSO NÃO CONHECIDO.